Tribunal: STF
Processo: RHC 56660
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
CHEQUE SEM FUNDOS. JUSTA CAUSA. O EXTRAVIO DO TÍTULO ORIGINAL, CUJA
EXISTÊNCIA NÃO E NEGADA PELO EMITENTE E CUJA DEVOLUÇÃO, EM VIRTUDE
DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS, FOI CERTIFICADA PELO ESTABELECIMENTO
BANCARIO SACADO, NÃO E CAPAZ, POR SI SÓ, DE DETERMINAR O TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, AINDA QUANDO A
FOTOCOPIA DO CHEQUE TRAZIDA AOS AUTOS NÃO ESTEJA AUTENTICADA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.